Tribunal: TJSP
Processo: 1000689-02.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTORA, BENEFICIÁRIA DO PLANO, QUE FOI INDEVIDAMENTE COBRADA DE MENSALIDADE JÁ ADIMPLIDA. VALOR PAGO QUE, POR EQUÍVOCO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO, NÃO FOI OPORTUNAMENTE REPASSADO À OPERADORA DO PLANO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, POIS, RECONHECIDA.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTORA, BENEFICIÁRIA DO PLANO, QUE FOI INDEVIDAMENTE COBRADA DE MENSALIDADE JÁ ADIMPLIDA. VALOR PAGO QUE, POR EQUÍVOCO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO, NÃO FOI OPORTUNAMENTE REPASSADO À OPERADORA DO PLANO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, POIS, RECONHECIDA. COBRANÇA, PORÉM, QUE SE LIMITOU AO ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO À BENEFICIÁRIA E NÃO DEU ENSEJO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. CONTRATO QUE, ADEMAIS, JAMAIS CHEGOU A SER SUSPENSO OU CANCELADO, TAMPOUCO TENDO O SEU NOME SIDO ENCAMINHADO PARA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL, PORTANTO, NÃO CARACTERIZADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE ENCERRA ABORRECIMENTO COTIDIANO E NÃO ENSEJA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520242
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000689-02.2015.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante UNIMED
FRANCA - SOCIEDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, é apelada
LUIZA RODRIGUES DAMASCENO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000689-02.2015.8.26.0196 -Voto no 47.575
2
VOTO No 47.575
APELAÇÃO CÍVEL No 1000689-02.2015.8.26.0196
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: UNIMED FRANCA SOCIEDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS
E HOSPITALARES
APELADA
: LUÍZA RODRIGUES DAMASCENO (justiça gratuita)
COMARCA
: FRANCA 1a VARA CÍVEL

PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTORA, BENEFICIÁRIA
DO PLANO, QUE FOI INDEVIDAMENTE COBRADA DE
MENSALIDADE JÁ ADIMPLIDA. VALOR PAGO QUE, POR
EQUÍVOCO
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
RESPONSÁVEL
PELO
PROCESSAMENTO
DO
PAGAMENTO, NÃO FOI OPORTUNAMENTE REPASSADO À
OPERADORA DO PLANO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO,
POIS, RECONHECIDA. COBRANÇA, PORÉM, QUE SE
LIMITOU AO ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO À
BENEFICIÁRIA E NÃO DEU ENSEJO AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE. CONTRATO QUE, ADEMAIS, JAMAIS
CHEGOU A SER SUSPENSO OU CANCELADO, TAMPOUCO
TENDO O SEU NOME SIDO ENCAMINHADO PARA
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO
MORAL, PORTANTO, NÃO CARACTERIZADO. MERO
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
QUE
ENCERRA
ABORRECIMENTO COTIDIANO E NÃO ENSEJA DANOS
MORAIS INDENIZÁVEIS. SENTENÇA REFORMADA EM
PARTE. RECURSO PROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de
indenização por danos materiais e morais ajuizada por Luíza Rodrigues Damasceno em
face de Unimed Franca Sociedade de Serviços Médicos e Hospitalares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000689-02.2015.8.26.0196 -Voto no 47.575
3
A autora sustenta que é titular de plano de saúde prestado
pela requerida. Narra que, em novembro de 2014, recebeu notificação da ré dando conta
de que estaria inadimplente quanto ao pagamento da mensalidade vencida em 30 de
agosto daquele ano, e que o contrato seria, portanto, rescindido. Sustenta, todavia, que o
pagamento fora realizado de modo que localizou o respectivo comprovante e enviou
cópia dele a ré, sendo informada de que deveria desconsiderar a notificação. Acrescenta,
porém, que algum tempo depois a demandada novamente a cobrou do valor em questão,
desta vez acrescido de multa, em conjunto com a mensalidade de vencimento em 30 de
dezembro de 2014. Sustenta que a cobrança é indevida, sendo cabível a restituição em
dobro do valor. Aponta, ainda, ter sofrido danos morais em decorrência dos fatos
descritos, pelo que pretende também obter a reparação pecuniária respectiva, no importe
estimado de dez salários mínimos.
O Juízo (fls. 311/316) observou, de início, que a autora
demonstrou haver de fato efetuado o pagamento da mensalidade em questão cujo
montante, por questões administrativas a ela alheias, não foi oportunamente repassado à
requerida. Ante a prova literal do pagamento, portanto, declarou a inexigibilidade do
débito. No que se refere ao ressarcimento, em dobro, da quantia, considerou que embora
tenha havido a cobrança, a autora não chegou a efetuar o pagamento em duplicidade.
Assim entendeu descabida a devolução de qualquer soma, seja de forma singela, seja de
maneira dobrada. Por fim, salientou que, ainda que a requerida não tenha chegado a
suspender a prestação dos serviços à autora, e tampouco tenha encaminhado seu nome
para inscrição em cadastro de inadimplentes, sua conduta culposa encerra evidente
abuso de direito. Entendeu, por isso, caracterizado o dano moral indenizável, pelo que
arbitrou a respectiva indenização pecuniária em dez mil reais. Com tal conclusão, julgou
parcialmente procedente a demanda.
Inconformada,
a
requerida
apela
(fls.
319/333).
Preliminarmente, pugna a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa uma vez
que pleiteou a requisição de esclarecimentos da instituição financeira responsável pelo
processamento da operação de pagamento, o que restou preterido pelo julgamento da
demanda. No mérito, sustenta o afastamento da indenização por danos morais a cujo
pagamento foi condenada. Diz, para tanto, que não adotou, no caso concreto, qualquer
conduta ilícita que pudesse dar ensejo à reparação pecuniária do dano moral. Salienta
não ter sido devidamente informada, pela instituição financeira, de que o pagamento fora
realizado, acrescentando que tampouco recebeu do banco os respectivos valores, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000689-02.2015.8.26.0196 -Voto no 47.575
4
conta de algum equívoco administrativo ocorrido quando do processamento da operação.
Argumenta, assim, que apenas agiu em exercício regular do direito seu de efetuar a
cobrança do montante, como orienta a norma do artigo 13 da Lei 9.656/98. Aponta que a
autora tampouco demonstrou ter sofrido qualquer prejuízo concreto a partir do ocorrido,
uma vez que seu plano de saúde não chegou a ser suspenso ou cancelado, e que seu
nome não foi encaminhado à negativação. Subsidiariamente, se mantido o dever de
indenizar, pugna seja o valor do dano moral reduzido, bem como seja determinada a
incidência de juros de mora a partir da data do arbitramento. Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 379), vieram aos autos
contrarrazões (fls. 382/392).
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais relativa a contrato de
plano de saúde, proposta pela beneficiária do plano em face da operadora, ao argumento
de que teria sofrido cobrança indevida de mensalidade já paga.
Preliminarmente, não prospera a arguição de nulidade da
sentença, fundada em cerceamento de defesa.
Primeiro, porque as provas são produzidas para o
convencimento do Magistrado. Segundo, porque determinar a produção de
prova pericial é faculdade do juiz. Demais disso, de acordo com o artigo 464, § 1o, inciso
I do Código de Processo Civil, o juiz deverá indeferir a produção de prova pericial
quando, em vista das demais provas constantes dos autos, ela se afigurar
dispensável, in verbis: “O juiz indeferirá a perícia quando for desnecessária em vista de
outras provas produzidas.”
Não é só. Destinatário da prova é o juiz. Ele, portanto, é que
deve aferir sobre sua necessidade ou não. Se entende suficiente à formação de sua
convicção a prova documental produzida nos autos, pode o magistrado dispensar a
produção de prova que entende inútil, prestigiando a economia e celeridade processual.
Superada, pois, a defesa processual.
Quanto ao mérito, o apelo merece acolhida.
Nada obstante o incontroverso encaminhamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000689-02.2015.8.26.0196 -Voto no 47.575
5
comunicado à autora, cobrando-a de valor já adimplido, não fazia ela jus a qualquer
reparação por danos morais.
Isso porque, conquanto não se desconheça alguma
divergência, é firme, para a maioria da jurisprudência, o entendimento de que o singelo
inadimplemento contratual melhor dizendo, o mau adimplemento, como ocorreu na
espécie não dá azo à indenização por danos morais, mas apenas pelos eventuais
prejuízos materiais. Nesse sentido:
“O inadimplemento contratual implica a obrigação de
indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais,
cujo reconhecimento implica mais do que os deveres de
um negócio frustrado” (STJ
REsp 201.414/PA

Terceira Turma Rel. Min. Ari Pargendler j. 20.06.2000).
“O mero inadimplemento contratual por si só não
enseja dano moral. Hipótese em que a recusa de
cobertura deu-se em situação que não era de
emergência, tendo sido o atendimento realizado por
força de liminar, sem risco à vida ou à saúde do
segurado.” (STJ - EDcl no REsp 1243813/PR
Quarta
Turma Rel. Min. Maria Isabel Gallotti j. 28.06.2011).

Reconhecer-se, de maneira ampla, a possibilidade direta de
indenização por dano moral a partir de qualquer suscetibilidade cotidiana é criar
verdadeira fonte de enriquecimento sem causa. Para o descumprimento contratual existe
a reparação do dano material e bem dos lucros cessantes. Basta que se os provem os
interessados.

Extrair, por outro lado, os danos morais de quaisquer
descumprimentos contratuais é forma de se furtar a essa prova, de maior dificuldade,
reconheça-se. O dano moral não é sucedâneo do dano material, e nem deve ser assim
interpretado. Ademais, é preciso que o dano seja provado (e jamais presumido, como no
caso dos autos).
Ora bem. No caso, como já referido, não sofreu a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000689-02.2015.8.26.0196 -Voto no 47.575
6
qualquer lesão patrimonial ou extrapatrimonial digna de reparação. Conquanto lhe tenha
sido encaminhada notificação de cobrança do valor, sequer chegou a efetuar o
pagamento em duplicidade, porque de fato era indevida a quantia. Ademais, como ela
própria confessa, a prestação dos serviços de assistência médica e hospitalar jamais
chegou sequer a ser suspensa ou cancelada. A exigência equivocada quanto à
mensalidade já adimplida, ademais, tampouco deu origem a eventual negativação de seu
nome ou a qualquer outra medida concreta semelhante.
Em suma, deve ser a sentença reformada para afastar-se a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais mantida, de todo
modo, a declaração de inexigibilidade da quantia em questão.
Com o resultado, e em virtude da sucumbência recíproca,
deverá cada parte arcar com metade das custas e despesas processuais, mantida a
repartição da verba honorária segundo os parâmetros determinados pela sentença.
Assinale-se que, tendo sido provido o recurso da requerida, deixa-se de se proceder à
majoração recursal da verba honorária.

3.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator